Tribunal: STF
Processo: HC 90456
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. REEXAME DE
   PROVAS.
Calúnia e difamação. Concluindo o juiz que os elementos
   constantes dos autos demonstram ter o ofendido ajuizado
   queixa-crime antes término do prazo decadencial de seis meses,
   contado a partir de quando teve ciência das ofensas contra ele
   irrogadas, entendimento diverso somente seria possível com o
   reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em habeas
   corpus.
Ordem denegada.